Tribunal: TJDFT
Processo: 0737091-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737091-79.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBER CAMPOS RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER CAMPOS RODRIGUES FILHO APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Diante da informação do óbito do apelante, resta prejudicado o despacho de ID 37211788, bem como o pedido formulado em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Suspendo o processo pelo prazo de 30 dias, para possibilitar a regularização da representação processual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator